Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADASA. REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.247/2013. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária.

2. A Lei Distrital 5.247/2013 não observou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores da carreira, de modo que atrai a aplicação da tese jurídica supracitada.

3. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré não conhecida.